Tribunal: TJMT
Processo: 1008736-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008736-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), GONCALINA MARIA VITALINO TEIXEIRA - CPF: 569.167.361-00 (EMBARGANTE), GECIMAR TEIXEIRA - CPF: 208.497.881-53 (EMBARGADO), ALCENIR TEIXEIRA - CPF: 427.657.901-59 (EMBARGADO), GECILENE TEIXEIRA DE AGUIAR - CPF: 550.761.301-04 (EMBARGADO), RONIVALDO CAMILO TEIXEIRA - CPF: 458.552.691-91 (EMBARGADO), ROSANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 340.463.301-63 (EMBARGADO), SERGIO CAMILO TEIXEIRA - CPF: 411.458.601-68 (EMBARGADO), SUELY TEIXEIRA SOARES - CPF: 460.376.751-04 (EMBARGADO), SOELY SEBASTIANA DA SILVA CARAM - CPF: 688.187.001-97 (ADVOGADO), ALCENIR TEIXEIRA - CPF: 427.657.901-59 (EMBARGANTE), SOELY SEBASTIANA DA SILVA CARAM - CPF: 688.187.001-97 (ADVOGADO), GONCALINA MARIA VITALINO TEIXEIRA - CPF: 569.167.361-00 (EMBARGADO), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), GECIMAR TEIXEIRA - CPF: 208.497.881-53 (EMBARGANTE), GECILENE TEIXEIRA DE AGUIAR - CPF: 550.761.301-04 (EMBARGANTE), RONIVALDO CAMILO TEIXEIRA - CPF: 458.552.691-91 (EMBARGANTE), ROSANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 340.463.301-63 (EMBARGANTE), SERGIO CAMILO TEIXEIRA - CPF: 411.458.601-68 (EMBARGANTE), SUELY TEIXEIRA SOARES - CPF: 460.376.751-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO NA ORIGEM. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA POR MEIO DO AGRAVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, afastando exigência de apresentação de certidão de divórcio ou consentimento de ex-cônjuge para prosseguimento de ação de usucapião extraordinária, por considerar preenchido o requisito do art. 73 do CPC, dado que o ex-cônjuge já integra o polo passivo da demanda.

Os embargantes alegam omissão quanto à análise de aspectos relacionados ao mérito da usucapião, como a posse precária, o animus domini e a interrupção do prazo aquisitivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, por não ter analisado matérias relativas ao mérito da ação de usucapião, ainda em trâmite na origem.

III. Razões de decidir

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que se limitou, corretamente, à análise da regularidade formal da ação de usucapião à luz do art. 73 do CPC.

Os temas suscitados nos embargos não integraram o objeto do agravo de instrumento, tampouco foram decididos no acórdão embargado, configurando inovação indevida em sede de embargos de declaração.

A alegação de omissão visa a discussão de mérito da ação de origem, o que extrapola os limites legais do art. 1.022 do CPC.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, mesmo em caso de rejeição dos embargos.

Adverte-se a parte embargante quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram vícios de omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente a matéria devolvida à instância revisora. 2. A tentativa de discutir o mérito da causa originária por meio de embargos de declaração constitui desvio da finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 73, 489, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alcenir Teixeira e Rosangela Teixeira dos Santos
, contra o v. acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Gonçalina Maria Vitalino Teixeira, reformando a decisão de primeiro grau, para determinar o regular prosseguimento da ação de usucapião, independentemente da apresentação de certidão de divórcio ou de consentimento formal do ex-cônjuge, uma vez que este já integra o polo passivo da lide como co-herdeiro do titular do domínio do bem objeto de discussão.

Inconformados, os embargantes apontam a existência de omissão na referida decisão colegiada, ao deixar de se manifestar sobre questões alegadamente relevantes constantes das contrarrazões ao agravo, notadamente no que se refere à suposta posse precária da agravante, à ausência de
animus domini
, à existência de anterior ação possessória ajuizada pelos herdeiros e à interrupção do prazo prescricional para fins de usucapião, postulando o suprimento da omissão para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter a questão objeto de discussão reapreciada, extrapolando, inclusive os limites da matéria devolvida a esta instância revisora por meio do agravo de instrumento em questão, o que não se enquadra nas hipóteses legais de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

Com efeito, observa-se que o acórdão embargado não incorreu em qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado de maneira clara, objetiva e suficiente a matéria devolvida à apreciação desta instância
ad quem
, que consistia exclusivamente na regularidade formal da demanda de usucapião à luz do art. 73 do CPC, diante da exigência de apresentação de certidão de divórcio ou de consentimento formal do cônjuge.

A discussão trazida nos embargos de declaração, que gira em torno da suposta posse precária, ausência de
animus domini
, existência de ação de reintegração de posse e interrupção do prazo aquisitivo, não foi objeto do agravo de instrumento, tampouco da decisão impugnada, e, por consequência lógica, não integra o conteúdo do acórdão embargado.

Trata-se, pois, de matérias atinentes ao mérito da própria ação de usucapião extraordinária, ainda em curso perante o juízo de primeiro grau, cujo exame e instrução competem exclusivamente àquela instância, mediante regular produção de provas e observância ao contraditório.

Assim sendo, os embargantes, sob a roupagem de omissão, pretendem indevidamente discutir o mérito da causa, o que, como é cediço, é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e o seu fundamento essencial:

“(...) A controvérsia trazida no presente agravo cinge-se à necessidade de cumprimento do disposto no caput do art. 73 do CPC, que exige, como regra geral, o consentimento conjugal para a propositura de ações que versem sobre direito real imobiliário.

(...) tal exigência já se encontra satisfeita no caso concreto, por razão objetiva e suficiente: Gecimar Teixeira, ex-cônjuge da agravante, já figura no polo passivo da ação de usucapião, na qualidade de herdeiro do titular registral do domínio, tal como consta na petição de emenda da inicial (...)

Cumpre registrar que neste momento processual e neste instrumento recursal, não compete adentrar no mérito da relação conjugal ou nos efeitos patrimoniais dela decorrentes, limitandose o juízo de admissibilidade à verificação da regularidade da formação da relação processual, e, nesse ponto, não se constata vício a justificar a manutenção da exigência judicial impugnada.

Dessa forma, razão assiste à agravante, devendo, portanto, ser reformada a decisão de primeiro grau, para que se determine o regular prosseguimento da ação de usucapião, independentemente da apresentação de certidão de divórcio ou de consentimento formal do ex-cônjuge, uma vez que este já integra o polo passivo da lide como co-herdeiro do titular do domínio do bem objeto de discussão”

Como se constata do excerto acima, a decisão colegiada enfrentou, de maneira clara e fundamentada, os elementos necessários à admissibilidade da demanda, limitando-se aos aspectos formais da relação processual e não adentrando, como seria indevido neste grau de jurisdição, no mérito da posse alegada.

Portanto, se os embargantes discordam da conclusão do v. acórdão, devem buscar a via processual adequada. O que não se admite é que, sob o pretexto de suprir omissão, pretendam discutir matéria de mérito por meio de embargos de declaração, desvirtuando a sua natureza jurídica.

A suposta omissão alegada pela parte embargante, portanto, não passa de inconformismo com a técnica decisória adotada, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações dos embargantes, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão a ser sanada por esta via recursal.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025